Tribunal: TJMT
Processo: 1000772-90.2023.8.11.0087
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000772-90.2023.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JEAN CARLOS DOS SANTOS - CPF: 043.172.771-66 (APELANTE), UBIRAJARA GALVAO DE OLIVEIRA - CPF: 760.336.198-20 (ADVOGADO), RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA - CPF: 013.946.171-00 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

CÍVEL E CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL - CARTÃO DE CRÉDITO COM DESCONTO EM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO -
NÃO VERIFICADO – TERMO DE ADESÃO ASSINADO PELO CONSUMIDOR – IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DE CLÁUSULAS DO CONTRATO – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe a autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

Tendo em vista a existência de contrato devidamente assinado pelo consumidor e comprovação de liberação de crédito em favor deste, não há se falar em ilegalidade da contratação.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR. DES
.
MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto

p
or
Jean Carlos dos Santos
,
em face de
sentença prolatada pelo Juízo
d
a
V
ara Única da Comarca de Guarantã do Norte
,
que
, em sede Ação Declaratória

c/c indenizatória
,
julgou

im
procedente
s
o
s
pedido
s

vertidos na inicial.

Irresignado, o Apelante sustenta, em
suas razões, que
o juízo
a quo
deixou de observar que
el
e foi induzid
o
a erro
, em razão da ausência de esclarecimentos adequados quanto a
os termos da operação,
de forma que ocasionou
desconto d
e
valor muito superior ao débito, agindo com intuito abusivo.

Alega que
está sofrendo desvantagem exagerada em virtude de abuso de direito, de forma que está evidente, nos presentes autos, a ilicitude da conduta perpetrada pelo Apelado.

Aduz que a utilização do cartão de crédito não descaracteriza a abusividade da conduta do réu
, ora Apelado,

em
fornecer no mercado de consumo um contrato de uma dívida impagável.

Com tais razões, requereu o provimento do Apelo interposto a fim de
alterar o entendimento proferido pelo Juízo de primeiro grau
, a fim de julgar procedentes os pedidos formulados na inicial.

Contraminuta ofertada pelo Apelado (id.
2
07440912
).

É o relatório.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES
.
MÁRCIO VIDAL
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme
consta no relatório, cuida-se de
Recurso de Apelação Cível interposto por Jean Carlos dos Santos, em face de sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, que, em sede Ação Declaratória c/c indenizatória, julgou improcedentes os pedidos vertidos na inicial.

Extrai-se da inicial
que
Jean Carlos dos Santos
ajuizou a presente demanda em desfavor do Banco
BMG
S/A, eis que, no ano de 201
7
, teria aderido oferta
da
instituição
financeira, para empréstimo mediante desconto em folha de
pagamento
, contudo,
verificou que teria contratado, em verdade, cartão de crédito consignado.

Desta forma, alegou pela ilegalidade da cobrança mensal realizada pela instituição requerida
, formulando os seguintes pedidos:

“(...)

III. DOS PEDIDOS

a) Requer seja concedida a liminar Inaudita Altera Parte, determinando que o Reclamado SUSPENDA IMEDIATAMENTE os descontos em folha pertinente ao contrato abusivo “entabulado” entre as partes de natureza empréstimo pessoal vide desconto em folha de pagamento independentemente de ultrapassar ou não a margem consignável autorizada em lei, EM VIRTUDE DO VÍCIO DE INFORMAÇÃO DO RECLAMADO QUE LEVOU O CONSUMIDOR-RECLAMANTE À ERRO DE TIPO DE CONTRATAÇÃO, bem como não proceda a inclusão do seu nome junto aos bancos de dados dos órgãos de proteção ao crédito, por restar devidamente comprovado nos presentes autos seu pedido de cancelamento e restituição de valores, não justificando ser penalizado pelos defeitos na prestação dos serviços oriundos do Reclamado e caso já o tenha
inserido, proceda com sua retirada até final deslinde desta ação.

b) Diante o exposto, requer a V. Excelência a citação e intimação do Reclamado através do Correio por carta com aviso de recebimento (A.R) COM DISPENSA DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, POIS COM A EXPERIÊNCIA EIS QUE É INEXISTOSA, para oferecer sua contestação no prazo legal, sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos alegados, esperando que ao final os pedidos iniciais sejam julgados totalmente procedentes e declarado nulo de pleno direito o contrato firmado entre as partes, bem como o valor "creditado" na conta corrente do Reclamante considerado "amostra grátis", nos termos do artigo 39, III, Parágrafo Único do Código de Defesa do Consumidor, ademais não sendo este o entendimento deste empático juízo, que sejam revisados os juros aplicados no contrato fraudulento e abusivo para os patamares de juros legais aplicáveis para contratos de empréstimo consignado, nos termos da lei, sendo todo o seu saldo remanescente reembolsado para o Reclamante, em dobro;

c) A condenação do Reclamado pelos danos morais em razão dos vícios e defeitos na prestação dos seus serviços, pela contratação fraudulenta, constrangendo o Reclamante, sugerindo-se a importância equivalente a 10 (dez) salários-mínimos vigentes à época da condenação;

d) A condenação do Reclamado pelos danos existenciais (desvio produtivo do consumidor) em razão dos vícios e defeitos na prestação dos seus serviços, pela desídia em solucionar o defeito da prestação dos seus serviços, negar o cancelamento e reembolso contratual do Reclamante, abusando do seu direito, fazendo com que ele desperdiçasse seu tempo produtivo (qualidade de vida) para ajuizamento desta demanda, bem como todos os demais dissabores que a despreocupação e desatenção do Reclamado lhe causou e causa até os tempos hodiernos, sugerindo-se a importância equivalente de 10 (dez) salários mínimos vigentes à época da condenação;

e) Requer a condenação do Reclamado ao pagamento em dobro, com fundamento no artigo 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor, do montante
maliciosamente debitado da folha de pagamento do Reclamante de R$51.315,08 (cinquenta e um mil, trezentos e quinze reais e oito centavos), (Documento no. 09. Laudo Técnico Contábil) e o residual a ser calculado em fase de liquidação de sentença, tendo em vista o lapso temporal de anos processual, caso a liminar não seja deferida;

f) Requer seja deferida a inversão do ônus da prova, frente a vulnerabilidade do Reclamante para que o Reclamado apresente nestes autos todos os contratos existentes entre as partes, em especial o extrato de pagamentos realizados pelo Reclamante pertinente ao “contrato de consignação” e demais contratos existentes entre as partes, além, evidentemente, da gravação telefônica ou vídeo filmagem no ato do firmamento contratual;

g) Requer os benefícios da assistência judicial gratuita por ser o Reclamante pobre nos termos da lei e a TRAMITAÇÃO PROCESSUAL MEDIANTE O PROCEDIMENTO DO JUÍZO 100% DIGITAL E ASSIM SENDO O E-MAIL DO PATRONO PARA COMUNICAÇÃO DE TODOS OS ATOS É JURIDICO@GALVAOEPALOMARES.COM.BR sob pena de nulidade, nos termos da lei, bem como o
email
do Reclamante é r.palomares@galvaoepalomares.com.br e celular 65 9 9244-1991;

h) Seja condenada ao pagamento das custas e honorários advocatícios a serem arbitrados por Vossa Excelência em 20% sobre o valor da causa;

(...)”.

Após regular trâmite do feito, o
Magistrado singular prolatou sentença, julgando
im
procedentes os pedidos
vertidos na inicial
, ficando a parte dispositiva assim grafada:

(...)

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos da parte demandante e DECLARO EXTINTO O PRESENTE FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Condeno o requerente ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários de sucumbência, na ordem de 10% sobre o valor da causa atualizado.

D
a sentença,
Jean Carlos dos Santos

interpôs
o presente Apelo,
o qual passo à análise.

Reside em controvérsia em estabelecer a legalidade da contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável, bem como se os fatos narrados ensejaram danos morais indenizáveis.

No caso, estou convencido da aplicação do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento sumulado emitido pelo Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Sobre a temática, o Código de Defesa do Consumidor estabelece nos seguintes termos:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
”.

A
par dos argumentos recursais, extrai-se dos autos a regular adesão do consumidor ao cartão de crédito consignado, mediante assinatura
e juntada de documentos pessoais.

Do referido pacto formalizado entre as partes, colhe-se:

“O(A) TITULAR declara que previamente à
assinatura
deste termo foi devidamente
informado
de que a utilização do cartão para a realização de determinadas transações, bem como a opção de contratação de empréstimo, financiamento ou parcelamento mediante a utilização do cartão aca
rretará
na
cobrança de encargos e tarifas, nos termos do disposto no regulamento de utilização de cartão e na legislação vigente”.

Sendo assim, descaracteriza-se o âmago da fraude, de forma que está evidente que os descontos realizados pelo apelado ensejam o exercício regular de direito, não havendo falar em condenação em dano moral, restituição dos valores descontados, ou, ainda, em conversão da avença.

Nesse sentido, já sinalizou o c. Superior Tribunal de Justiça em decisão monocrática proferida no
AREsp
1.882.881/SP, a qual peço vênia para colacionar trecho considerável:

“A parte Autora, ora recorrente, ajuizou a presente demanda com a finalidade de obter a obrigação de fazer, repetição de indébito e indenização por danos morais, com pedido subsidiário de readequação do empréstimo, vez que sofria descontos em seu benefício da chamada reserva de margem consignável no limite de 5%. (...).

Contudo, após o pagamento de diversas faturas, percebeu que o desconto nunca cessava e a um olhar mais detalhado em sua conta, descobriu que ao invés de
um empréstimo consignado, acabou por contratar um saque monetário em seu cartão de crédito (...).

Por ter sido induzida a erro ao contratar produto bancário diverso do almejado a Autora ajuizou a ação que foi julgada improcedente em primeira instância. (...).

Destarte,
tendo sido comprovada a regularidade na contratação do cartão de crédito consignado, com autorização expressa para desconto no benefício da autora, este referente à reserva de margem consignável, de rigor a manutenção da sentença de improcedência da demanda, não se cogitando da restituição de quaisquer valores, tampouco da existência de danos morais indenizáveis
”. (
AREsp
n. 1.882.881/SP, Rel. Min. Humberto Martins, publicação 02.06.2021 - destaquei)

Anoto, ainda, que o Autor, ora Apelante, não logrou êxito em comprovar fato constitutivo de seu direito, conforme determina o Código de Processo Civil, visto que não há elementos, nos autos, acerca do não conhecimento dos termos contratados.

Nesse sentido
, entendimento
proferido por este
Sodalício
:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – PREJUDICIAIS DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – REJEIÇÃO – MÉRITO – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA ANTE A ASSINATURA E JUNTADA DE DOCUMENTOS PESSOAIS –
CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DO AUTOR –AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – NÃO CONSTATAÇÃO – ÍNDICES AQUÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA – COMPROVAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. No presente caso, o prazo prescricional aplicável é a quinquenal, prevista do Código de Defesa do Consumidor, cuja obrigação é de trato sucessivo, sendo o seu termo inicial a data correspondente ao vencimento da última parcela do empréstimo.

2. Não configurada a decadência, porquanto o caso é de obrigação de trato sucessivo, já que há renovação automática do pacto ao longo do tempo, por meio dos descontos realizados mensalmente.

3. Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser mantida a sentença que julgou improcedente a lide.

4. Não há falar-se em ilegalidade dos juros remuneratórios contratados, se estes encontram-se aquém da taxa média para operações da mesma espécie divulgadas pelo Banco Central (
RESp.
1.061.530/RS, sob o rito de recurso repetitivo).

5. Consoante remansosa jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a simples afirmação da necessidade da justiça gratuita é suficiente para o deferimento do benefício, visto que o art. 4.o da Lei n.o 1.060/50 foi recepcionado pela CRFB/88). Nesta senda, é imperioso o deferimento da justiça gratuita à parte que comprova, a condição de hipossuficiência, justificadora da concessão da benesse processual.

6. Recurso de Apelação Cível conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada.

(N.U 1003013-15.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2024,
Publicado
no DJE 10/04/2024)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDENCIA - EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO - PREJUDICIAL DE MÉRITO – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – CONFUSÃO COM O MÉRITO – MÉRITO RECURSAL – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DO AUTOR – CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO – ASSINATURAS IDÊNTICAS ÀS DOS DOCUMENTOS PESSOAIS DO CONTRATANTE – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, em razão de o recorrente ter atendido aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, trazendo os fundamentos de fato e de direito, havendo pedido expresso de reforma da sentença para que a ação seja julgada procedente.

Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a
parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser mantida a sentença que julgou improcedente a lide.

(N.U 1024154-90.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2024,
Publicado
no DJE 09/04/2024)

Por fim, destaco que é vedada a revisão das cláusulas de contratos bancários de ofício, conforme dispõe a Súmula 381 do Superior Tribunal de Justiça.

Forte nessas razões,
NEGO
PROVIMENTO

ao
R
ecurso interposto, para
manter inalterada a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau.

Mantida a sentença favorável à parte requerida, ora Apelada, e com o trabalho adicional apresentado pelo procurador da parte, é caso de majoração da verba honorária, conforme determina o artigo 85, § 11 do CPC.

Desse modo, majora-se de 10% para 15% sobre o valor da condenação, considerados os critérios estipulados no § 2o do mencionado artigo.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2024